Tribunal: TJDFT
Processo: 0045326-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. Não se aplica o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. Precedentes.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer a pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.